Tribunal: CARF
Processo: 13161.720243/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720243/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JACINTHO HONORIO SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de injustificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento
hábil para comprovar o valor da terra nua (VTN), deverá prevalecer o valor
declarado pelo contribuinte.
PROCESSO
DEMARCATÓRIO
DE
TERRAS
INDÍGENAS.
DESVALORIZAÇÃO DA PROPRIEDADE.
É fato inconteste que a invasão da propriedade por comunidades indígenas,
ainda que de forma parcial, impõe um ônus à propriedade, passível de
desvalorização de seu valor venal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13804.000196/2008-94,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720243/2015-51
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720243/2015-51

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-005.961, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se Notificação de Lançamento resultante do lançamento suplementar do
ITR, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado "Fazenda Brasília do Sul" (NIRF 0.334.424-0), com área total declarada de 9.345,6
ha, localizado no município de Caarapó/MS.

O lançamento foi objeto de contestação, tendo a órgão julgador de primeira
instância decidido pela improcedência da impugnação, mantendo a tributação do imóvel com
base no VTN arbitrado pela fiscalização constante do SIPT, considerando em seus fundamentos
ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado.

Pela sua clareza e completude, adoto e remeto ao conhecimento do relatório da
decisão recorrida, constante dos autos, como se aqui transcrito fosse.

Intimado da decisão de primeira instância administrativa o contribuinte apresentou
recurso voluntário reiterando os argumentos apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-005.961, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais
Não existindo questões prejudiciais ou preliminares a ser apreciadas,
adentra-se diretamente no mérito da autuação, que deverá ter a
controvérsia restringida ao Valor da Terra Nua (VTN), com apego ao
princípio da economia processual, uma vez que, como bem pontuado
pela decisão de piso, independentemente da área com benfeitorias ser de
20,01 hectares ou 93,4 hectares, como pretende o recorrente, a área
considerada na Notificação de Lançamento já indica um grau de
utilização de 99,0%, com alíquota de cálculo de 0,45%, a menor prevista
para a dimensão do imóvel, observada a legislação de regência da
matéria (art. 10, § 1o, inciso VI, da Lei 9.393/96), não sendo possível a
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720243/2015-51

alteração do imposto, mesmo que prevalecessem os argumentos
ventilados pelo recorrente.
Assim, mesmo reconhecendo a plausibilidade das alegações defensivas,
não há como se acolher o seu pleito, à mingua de amparo legal.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Depreende-se dos autos que a Fiscalização glosou o valor de VTN
informado pelo contribuinte, que foi de R$ 5.196.724,00 (R$ 555,74/ha),
sendo arbitrado o valor de R$ 42.127.908,77 (R$ 4.507,78/ha). De
acordo com o entendimento da autoridade fiscal, houve uma
subavaliação no VTN declarado, considerando os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96.
Consoante relatado, para comprovação do valor fundiário do imóvel, a
preços da época do fato gerador do imposto (01/01/2005), com
fundamento no art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96, o contribuinte
foi intimado a apresentar "Laudo Técnico de Avaliação", conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de
Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (às fls. 160/161).
Assim concluiu a decisão de piso:
Para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
Autoridade Fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos
na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco)
imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados
coletados, conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-
se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos
dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel
avaliado, a preços de 01/01/2005, em intervalo de confiança mínimo e
máximo de 80%.

Cumpre ressaltar que, mesmo estando o recorrente ciente da não validade
do Laudo de Avaliação apresentado, desde a fase inquisitória, em função
da inobservância dos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da
ABNT, para atingir o grau II de fundamentação e precisão, optou por
permanecer inerte, não tendo apresentado outro Laudo de Avaliação em
obediência à referida norma técnica.
O recorrente argumenta que o Laudo de Avaliação carreado aos autos
obedece à norma NBR 14.653-3 da ABNT, mas não refutou o argumento
utilizado pelas autoridades lançadora e julgadora, no sentido de que não
houve o atingimento do grau II de fundamentação e precisão.
Entretanto, compulsando-se detidamente os autos verifica-se que mesmo
não se considerando atendidas as normas da ABNT na elaboração do
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720243/2015-51

laudo, o mesmo possui nível de detalhamento capaz de determinar como
correto o Valor da Terra Nua declarado.

Para a aplicação do SIPT para determinar o Valor da Terra Nua (VTN)
subavaliado na DITR do contribuinte, a Fiscalização utilizou como como
fundamento legal o art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96 e é procedimento
impositivo atribuído à autoridade fiscal dada a atividade vinculada da
função estatal desempenhada em seu mister.
Desse modo, a Fiscalização utilizando as informações sobre preços de
terra na mesma região, fornecidas pelo Município de localização de
imóvel, apurou o VTN real, determinado o valor do hectare do imóvel
rural objeto do presente processo administrativo fiscal, no valor de R$
4.507,78.
Argumenta o recorrente que a invasão do imóvel rural por comunidades
indígenas desvalorizou a propriedade a ponto de inviabilizar a sua
comercialização. Alega, ainda, a existência de Processo Administrativo
Demarcatório de terras indígenas, em trâmite na Funai e na Justiça
Federal desde 1999. Para comprovar essa informação, juntou aos autos,
às fls. 16/17, Acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região,
referente à disputa de terra. Todavia, infere-se do referido documento que
a discussão gira em torno de apenas de uma área de 96,8 ha da
propriedade.
É certo que de acordo com normas constitucionais, as terras indígenas
são bens de propriedade da União e, por consequência, imunes à
tributação. Foi apresentada prova em relação à discussão judicial. Apesar
de não haver comprovação nos autos de que no momento do fato gerador
do ITR (01/01/2005), o contribuinte houvesse perdido parcialmente a
propriedade do imóvel em favor de comunidades indígenas, é
indiscutível que conflitos fundiários com comunidades indígenas tem o
condão de desvalorizar a propriedade.
O contribuinte apresentou Laudo de Avaliação detalhado com o objetivo
de afastar a aplicação do SIPT na determinação do VTN. Argumenta que
seguiu a NBR 14.653-3. O Engenheiro de Avaliações subscritor
justificou o fato de o valor adotado na avaliação não ser o valor
consignado na média amostral, dando notícia da já mencionada invasão
de comunidades indígenas.
Assim, restando consignado que o único fundamento utilizado pela
Fiscalização para a não aceitação do Laudo de Avaliação carreado aos
autos foi o da não observância da NBR 14.653-3, entendo que o
lançamento não deve prosperar, na medida em que não existe na
legislação obrigação nesse sentido.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
dar-lhe provimento.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.962 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720243/2015-51

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital